Tribunal: STF
Processo: RHC 65023
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
AUDITORIA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS, COM VALOR DE NOTICIA
DO CRIME E REPRODUZIDA NA DENUNCIA, EM SEUS ITENS CONCLUSIVOS,ONDE
SE DESCREVEM FATOS TIPICOS E DETERMINADOS, ENSEJANDO A PLENA DEFESA
DO ACUSADO.
PROVA A SER PRODUZIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL, SEM QUE JUSTIFIQUE O
PRETENDIDO TRANCAMENTO DESTA.